Tribunal: TJDFT
Processo: 0008756-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTS. 180, CAPUT, E 304, C/C O ART. 297, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. DOLO DO AGENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes de receptação e uso de documento falso, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).

2. Há dolo do agente quando não apresentada nenhuma prova de sua boa-fé, diante da apresentação de documentação falsa do veículo. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de receptação e uso de documento falso, por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo do agente, inviável o pleito absolutório.

3. Conforme jurisprudência pacífica desta e. 2a Turma Criminal, a sentença deve ser parcialmente reformada para adequar a dosimetria da pena ao entendimento do c. STJ, de modo que, para cada circunstância judicial desfavorável, deve haver um aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, sendo este parâmetro considerável razoável, salvo fundamento específico que justifique elevação em fração superior.

4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar a pena imposta.